Tribunal: TJDFT
Processo: 0707965-23.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARTO. NEGATIVA. PRAZO DE CARÊNCIA. VINCULAÇÃO À OFERTA. CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
1. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar a possibilidade de negativa de custeio de procedimento cirúrgico referente a parto pela operadora de plano de saúde, ocorrida no período de carência do plano contratado e a ocorrência de danos morais compensáveis.
2. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os celebrantes do negócio jurídico em análise se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como preceituam as regras dos artigos 2o e 3o, ambos do CDC. 2.1. Nesse sentido a Colenda Corte Superior de Justiça consolidou a referida questão por meio do enunciado no 608 de sua Súmula, ao prever que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
3. As normas estabelecidas nos artigos 30 e 35, ambos do CDC, determinam a vinculação do fornecedor à oferta, de modo que o consumidor tem a faculdade de exigir o cumprimento efetivo da obrigação, nos termos da publicidade veiculada.
4. O dever de reparação de danos, no presente caso, decorre de responsabilização objetiva, de acordo com a regra prevista com o art. 14, caput, do CDC. 4.1. Assim, a pretensão condenatória respectiva demanda o preenchimento dos seguintes pressupostos: a) ocorrência de dano e b) nexo de causalidade entre a conduta do agente e os danos causados. 4.2. A regra prevista no art. 7o, parágrafo único, em composição com o art. 25, § 1o, ambos do CDC, estabelece que todos os integrantes da cadeia de produção e distribuição de serviços são solidariamente responsáveis pelos prejuízos causados ao consumidor.
5. A negativa lastreada na interpretação do negócio jurídico e da legislação aplicável ao caso não pode dar margem à compensação de eventuais danos extrapatrimonial.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.